Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNA PATUSSI MARMOL - CPF: 021.835.301-46 (AGRAVANTE), JOAO MARMOL - CPF: 555.743.609-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DE OUTRAS VIAS – PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA – PRESCRIÇÃO – ATRASO NA DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA À DEMANDANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verificado o esgotamento das tentativas de citação dos devedores, afigura-se correta a citação editalícia, não havendo que se falar em nulidade.

II - O que a norma processual dispõe é que depois do despacho inicial, o autor deverá adotar medidas para “viabilizar” e não necessariamente “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA PATUSSI MARMOL
e
JOÃO MARMOL
, com o fito de suspender a decisão que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de n. 0002888-80.2015.8.11.0018, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES LTDA
, julgou improcedente a exceção de pré-executividade manejada pelos executados ora agravantes e, assim, indeferiu o pedido de nulidade de citação, bem como de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, alegam os agravantes que não foram esgotados todos os meios de localização dos devedores a ponto de justificar a citação por edital.

Sustentam essa alegação afirmando que sequer foram requisitadas informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos acerca da localização dos executados, conforme o disposto no artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Insistem na ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a citação por edital se deu somente após mais de 04 (quatro) anos em que o processo estava em andamento.

Aduzem que a manutenção da decisão agravada poderá gerar danos patrimoniais irreparáveis, ante a possibilidade de realização de atos expropriatórios de natureza da própria execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 157180150)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 157653213.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade manejada pelos executados ora agravantes.

Na ocasião, as partes excipientes, ora agravantes pretendem reformar a decisão agravada, mais precisamente sobre as seguintes questões suscitadas na origem, quais sejam: (i) nulidade da citação editalícia; e (ii) ocorrência da prescrição.

Acerca do primeiro ponto, atinente à regularidade da citação, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses que permitem a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas inúmeras diligências na tentativa de citação dos executados, ora recorrentes, tanto no endereço constante da cédula de crédito, como pelos diversos endereços levantados pelos convênios disponibilizados ao judiciário (Sisbacen, Infojud, etc...).

Assim, diante do quadro exposto e verificado o esgotamento das tentativas de citação dos devedores, afigura-se correta a citação editalícia, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao mais, a parte agravante insiste que a prescrição se deu em razão do não atendimento da norma processual, mais precisamente do artigo 206 do Código de Processo Civil, que dispõe que:

Art. 206. Prescreve:

§ 3° Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Nas razões de recurso, os recorrentes aduzem que a exequente, ora agravada, não adotou providências no sentido de promover a citação dos devedores dentro do prazo legal a fim de interromper o transcurso do prazo prescriconal, o que se daria somente com a citação válida, a teor do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Os parágrafos do artigo supracitado dispõem que:

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Ocorre que, ao contrário da tese defendida pelos recorrentes, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação dos devedores não retroagisse à data da distribuição, no sentido de afastar a prescrição.

Em outros termos, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho inicial, o autor deverá adotar medidas para “viabilizar” e não necessariamente “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (arts. 240, § 1o, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1o, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023